Tribunal: TCU
Processo: 024.121/2015-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame contra acórdão que aplicou multas aos recorrentes em razão de irregularidades relacionadas à alteração da metodologia de registro contábil em fundos de investimentos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto por Eslei José de Morais e Ricardo Borges de Araújo Rosa, contra o Acórdão 1471/2019-TCU-Plenário , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do recurso interposto e, no mérito, dar-lhe provimento para tornar insubsistente o item 9.4 do acórdão recorrido; 9.2. dar ciência deste acórdão aos recorrentes, ao Banco do Brasil - Banco de Investimentos S.A. e aos demais interessados.